Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722574-29.2018.8.07.0016 RECORRENTE: LUCIANO BITTENCOURT DA SILVA RECORRIDO: TARGET VEICULOS LTDA, HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PELO PRAZO DO CONSERTO. CARRO RESERVA. GARANTIA CONTRATUAL. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. A nulidadeocorre quando não há fundamentaçãona decisão, sendo válida a sentençaque, ainda que de forma sucinta, declara as razões de decidir. Igualmente, não há que se falar em ausência de fundamentaçãotão somente pela conclusão do magistrado divergir do pedido formulado pela parte litigante. Não configurado o ilícito por parte da fabricante nem da revendedora do veículo, que procederam ao seu conserto, com a substituição de peça defeituosa, dentro de interregno razoável e em conformidade com o parâmetro estabelecido na legislação consumerista, assegurando, ainda, ao consumidor, veículo reserva por período superior ao expressamente previsto na garantia, ausente está a conduta ilícita, elemento essencial à caracterização da responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar o alegado dano material e/ou compensar o invocado dano moral. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, consoante §2o do art. 85 do CPC, só se justificando o balizamento da referida verba a partir da equidade nas causas de valor elevado, prevenindo disparidades que ensejam ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a turma julgadora, mesmo havendo constatando que o trintídio legal para o conserto do veículo do consumidor foi extrapolado, concluiu que o prazo não foi excessivo e indeferiu o seu pedido de indenização pelos danos material, em especial os atinentes à gastos com locação de carro reserva, e morais decorrentes da conduta ilícita da recorrida. No aspecto, colaciona julgados do STJ com objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; c) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários sucumbenciais restaram estabelecidos em patamar assaz elevado, malferindo e equidade que deve ser observada na espécie. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante à possibilidade de condenação do recorrido pelos danos materiais e morais, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento aos artigos 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 85, § 8o, do Código de Processo Civil, porquanto em relação ao pedido de indenização pelos danos materiais e morais, bem assim, quanto à fixação dos honorários, a turma julgadora consignou o seguinte, verbis: De fato, os 04 (quatro) dias que extrapolam o trintídio legalmente estabelecido não configuram ilícito passível de render ensejo à obrigação de indenizar os danos materiais e compensar os danos morais que o apelante alega ter suportado; no particular, não se pode olvidar que o defeito foi detectado às vésperas do feriado de carnaval, que ensejam paralisação dos serviços e atividades no País e, ainda, assim, conseguiu-se realizar o reparo em conformidade com o legalmente reputado razoável. Igualmente, não houve ilícito ou irregularidade na disponibilização do veículo reserva por apenas 06 (seis) dias e não por todo o interregno referente ao conserto. Conforme consignado na r. sentença, o prazo foi até superior ao estabelecido na garantia, que seria de apenas 04 (quatro) diárias. (...) Quanto ao dano moral propriamente dito, não bastasse a ausência de conduta ilícita, também a alegada violação a direito da personalidade não se vislumbra configurada. Com efeito, como pontuado pelo i. Juízo a quo, o veículo foi reparado dentro de prazo razoável, não havendo necessidade de constantes retornos à concessionária para conserto de um mesmo defeito, não se ultrapassando, assim, o limite do mero dissabor. (...) o valor da causa, in casu, revela o proveito econômico almejado pela parte, não se apresentando exacerbadamente elevado a justificar a fixação da verba honorária sucumbencial com lastro em apreciação equitativa” (ID 12577806 - Págs. 9/10). Destarte, a apreciação das teses expostas nas razões recursais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). No que tange ao alegado dissenso pretoriano, melhor sorte não colhe o recurso, pois “O STJ firmou entendimento de ser incabível reexame do valor fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características dos acórdãos confrontados, cada qual possui peculiaridades subjetivas e contornos fáticos próprios, o que justifica o quantum indenizatório distinto” (AgInt no AREsp 1553872/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). E, finalmente, quanto ao pedido de revisão do honorários fixados, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. Ressalte-se que: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1388453/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 23/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029